Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-12.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 406.766.681-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020178-12.2021.8.11.0041

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO: JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES TRANSFERIDOS À CONTA QUE A AUTORA MANTÉM JUNTO AO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços se, além de a transação, por meio de PIX, envolver o recebimento e não o pagamento de valor elevado, o que não justifica, em tese, a medida de segurança alegada pelo requerido, a instituição bancária não colacionou aos autos nenhum documento para a comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio dos valores na conta da autora, deixando claro que agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção.

Não resta dúvidas que o bloqueio indevido, por mais de 25 dias, do valor contido na conta da autora causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais, se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
PAGSEGURO INTERNET LTDA
na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para tornar definitiva a tutela de urgência concedida a fim de determinar o desbloqueio dos valores contidos na conta PagSeguro, bem como para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. E ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Sustenta o apelante a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que a apelada utiliza o serviço como meio de pagamento para suas vendas.

Alega que não praticou nenhuma irregularidade, uma vez que além de comunicar o bloqueio, oportunizou à recorrida a possibilidade de comprovar a legitimidade das transações realizadas na conta.

Assevera que a restrição do saldo ocorreu devido ao valor elevado da transação, diferente do habitual, tratando-se de medida de segurança para apuração da licitude e veracidade, bem como que o bloqueio foi realizado em 05/05/2021, e no dia 28/05/2021 foi solicitado documentos para esclarecer a transação e com desbloqueio em 31/05/2021.

Defende a inexistência de danos morais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165285865).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, recebeu uma indenização relativa a um processo judicial, no valor de R$ 51.531,68 (cinquenta e um mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), através de transação via PIX em sua conta que possui junto à requerida/apelante. Contudo, o valor foi bloqueado indevidamente pela demandada.

Segundo a autora, sem saber o motivo do bloqueio, ocorrido em 05/05/2021, entrou em contato com o requerido no dia, através dos protocolos 1007172166 e 1008156531, o qual solicitou um prazo de 05 (cinco) dias para sanar a questão e liberar o dinheiro.

Sob a alegação de que o valor continuou retido por mais de 15 dias, bem como que precisava do dinheiro para comprar uma cama hospitalar para sua genitora, sofrendo diversos prejuízos em razão disso, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Diferentemente da alegação da apelante, insta consignar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante defende a legalidade do bloqueio da conta da apelada ao argumento de que se trata de medida de segurança, devido ao valor elevado da transação, diferente do habitual.

Contudo, a transação, por meio de PIX, envolveu o recebimento e não o pagamento de valor elevado, circunstância que não justifica, em tese, a medida de segurança alegada pela apelante.

Ademais, a instituição bancária não colacionou aos autos nenhum documento para comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio,
deixando claro que o banco agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção.

Ademais, apesar das alegações da apelante, não existe prova de que comunicou a cliente sobre o bloqueio. Ao contrário, ressai dos autos que a autora entrou em contato com a instituição bancária por mais de uma vez para obter esclarecimentos, sendo mantida a retenção de seu numerário mesmo após o transcurso do prazo solicitado pelo requerido para regularização da situação.

Logo escorreita a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviços.

Com relação ao dano moral, melhor sorte não socorre ao apelante.

É cediço que para a configuração do
dano extrapatrimonial,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passível de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, há de se ressaltar que houve o bloqueio de numerário da apelada sem comprovado motivo por mais de 25 dias pela instituição bancária, conforme o próprio apelante relata (já que confirma que o bloqueio ocorreu em 05/05/2021 e a liberação em 31/05/2021), de modo que a autora, após tentativas frustradas de solução junto ao demandado, precisou ajuizar a presente ação para ter acesso ao seu dinheiro.

Nestas circunstâncias, tem-se que a situação vivenciada pelo autor certamente causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023